Tribunal: TJDFT
Processo: 0008084-64.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008084-64.2018.8.07.0009 RECORRENTE: JONAS DOS SANTOS TERTULINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra que o réu, em comunhão de esforços com outro indivíduo, subtraiu, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, bens de seis vítimas, tendo sido, logo após a prática do ilícito, encontrado na posse dos bens e reconhecido pelas vítimas. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações firmes e coesas da vítima têm importante valor probatório, sobretudo quando amparada no conjunto probatório colacionado aos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, uma vez que teria havido falhas no procedimento de seu reconhecimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009